Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751552-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARCELA OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: LAURECIDA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCIA MARCELA OLIVEIRA MARQUES, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0714465-89.2023.8.07.0003, ajuizada por LAURECIDA PEREIRA ALVES. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de valores encontrados na conta corrente da executada, via SISBAJUD (ID 178102150): “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela executada sustendo, em síntese, a impenhorabilidade, pois os valores são impenhoráveis em função de ser valores recebidos pela prestação de serviços de cabeleireira autônoma e, além disso, são considerados salário e poupança. Em resposta, a exequente sustenta a legalidade da penhora e, ainda, requer o bloqueio dos veículos localizados pelo sistema RENAJUD. É a síntese do necessário. DECIDO. O crédito da exequente baseia-se na assinatura de nota promissória (id 158402941) emitida no valor de R$ 8.993,00 e, também existe comprovante nos autos de tentativa de acordo (print de conversas). Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. No caso dos autos, a executada informa que exercer a profissão autônoma prestando serviço de cabeleireira e os valores encontrados em suas contas seriam oriundos da prestação desse serviço, razão pela qual são impenhoráveis. A despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra nos autos que a penhora de tais valores irão comprometer o mínimo existencial da executada, eis que não apresentou nos autos gastos que possui de modo a configurar abalo a sua dignidade. Registre-se que a controvérsia relacionada à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial e também depositadas em conta poupança já foi afastada por vários precedentes do STJ e também deste Tribunal. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. PRECLUSA, libere-se o valor em favor da exequente. Após, intime-se a exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente bens da devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento”. Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, que seja o presente agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja desconstituída a penhora. Argumenta que são impenhoráveis as verbas salariais, nos termos do art. 833 do CPC. Alega ser cabelereira autônoma e sua renda é auferida com a colaboração em salão de beleza, sendo os pagamentos feitos por sua contratante, conforme constam nos extratos do Pagbank juntados à impugnação. Assevera que a conta da Caixa Econômica é utilizada como poupança dos seus recebimentos. Sustenta a impenhorabilidade das verbas salariais e dos valores da poupança, por ser montante inferior a 40 salários-mínimos (ID 54083468). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo está dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que o agravado enseja a adimplência dos valores emitidos por notas promissórias, no valor atualizado de R$ 12.548,20 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). Após consulta ao SISBAJUD (ID 173918614), foram bloqueados valores das contas: 1) Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 1.066,42 (um mil sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos); 2) Banco do Brasil (BB) no valor de R$ 24,61 (vinte e quatro reais e sessenta e um reais); 3) Nu Pagamentos no valor de R$ 11,82 (onze reais e oitenta e dois centavos); 4) e Pagseguro Internet S.A no valor de R$ 53,56 (cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Em decorrência do bloqueio, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora de valores constantes na conta bancária da agravante, os quais aduz que se referem a salário da parte executada em uma conta e sua reserva financeira em outra. É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.” (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). Deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. Cumpre ressaltar que, ainda que a agravante comprovasse a origem alimentar das verbas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 6 de dezembro de 2023 12:18:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador